Tribunal: STF
Processo: Rcl 29562
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidores públicos. Guarda municipal. Progressão. Alegada omissão legislativa. Não cabimento. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido.